Tribunal: TJSP
Processo: 2044246-47.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Decorrente de Violência Doméstica
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Habeas corpus. Descumprimento de medidas protetivas de urgência. Pleito objetivando a revogação da segregação provisória, ante a alegação de excesso de prazo para formação da culpa, porquanto custodiado desde 23.09.2022. Viabilidade. Diante do panorama evidenciado nos autos, oportuno ponderar que as medidas cautelares, mormente a prisão processual, devem se manter proporcionais às penas cominadas

Ementa:
Habeas corpus. Descumprimento de medidas protetivas de urgência. Pleito objetivando a revogação da segregação provisória, ante a alegação de excesso de prazo para formação da culpa, porquanto custodiado desde 23.09.2022. Viabilidade. Diante do panorama evidenciado nos autos, oportuno ponderar que as medidas cautelares, mormente a prisão processual, devem se manter proporcionais às penas cominadas em abstrato aos respectivos delitos apurados, evitando-se, assim, a permanência, por período demasiado extenso, da segregação provisória do réu. Como é cediço, ao delito de descumprimento de medidas protetivas de urgência é cominada, em abstrato, a pena de 2 meses a 2 anos de detenção. Destarte, a custódia cautelar se afigura desproporcional ao delito imputado ao paciente, posto que custodiado há 6 meses em regime mais severo do que a eventual condenação. Constrangimento ilegal configurado. In casu, melhor solução resulta na substituição da custódia preventiva pela imposição de medidas cautelares diversas da prisão, demonstrando-se pertinentes: (i) Comparecimento mensal do paciente em juízo, (ii) Proibição de manter contato com a ofendida e, com seus familiares e testemunhas, por qualquer meio de comunicação, bem como a proibição de se aproximar da vítima, com distância inferior a 100 metros e (iii) monitoração eletrônica. Determino, ainda, que se comunique o Juízo das Execuções para que avalie se é caso de eventual revogação de regime prisional do paciente. Ordem parcialmente concedida para confirmar a liminar.